Tribunal: TJSP
Processo: 1031428-19.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - Preliminar de deserção em contrarrazões afastada - Reserva de margem consignável - Sentença de improcedência – Recurso da autora - Alegação de não contratação da reserva de margem consignável - Pedido de indenização por danos materiais e morais - Impossibilidade – Contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável devidamente assinada pela

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - Preliminar de deserção em contrarrazões afastada - Reserva de margem consignável - Sentença de improcedência – Recurso da autora - Alegação de não contratação da reserva de margem consignável - Pedido de indenização por danos materiais e morais - Impossibilidade – Contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável devidamente assinada pela autora - Permissão do art. 6o da Lei 10.820/03, segundo o qual os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do regime geral da previdência social poderão autorizar o instituto nacional do seguro social INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o desta lei, bem como autorizar de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenham, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimo, financiamentos e operações de arrendamentos mercantis por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS (redação dada pela lei no 10.953, de 2014) - Inexistência de ilícito - Danos materiais e morais não configurados – Observa-se a possibilidade da autora requerer diretamente junto ao banco o cancelamento do cartão de crédito (plástico), nos termos do artigo 17 da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 - Por força da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da regra do artigo 85, §11, do CPC/2015, observadas as benesses da gratuidade da justiça - Sentença mantida - Recurso não provido, com observação.